Tribunal: STF
Processo: AI 498977
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão referente ao
direito dos genitores à indenização pela morte de filho em acidente
de trânsito, restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional e
que implica reapreciação de fatos e provas (Súmula 279);
inexistência de negativa de prestação jurisdicional ou violação dos
princípios constitucionais apontados no RE (CF, artigos 5º, LIV e LV
 e 93, IX)